Tribunal: TJSP
Processo: 2176254-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Cédula de Crédito Bancário com pacto acessório de alienação fiduciária. Execução extrajudicial da garantia e inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes. Pedido de sustação do procedimento cartorário e de cancelamento da negativação. Alegação de que, pese contratado, o crédito não foi disponibilizado ao autor. Concessão da tutela provisória. Cabimento. Probabilidade do

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Cédula de Crédito Bancário com pacto acessório de alienação fiduciária. Execução extrajudicial da garantia e inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes. Pedido de sustação do procedimento cartorário e de cancelamento da negativação. Alegação de que, pese contratado, o crédito não foi disponibilizado ao autor. Concessão da tutela provisória. Cabimento. Probabilidade do direito e perigo de dano. Demonstração. Presença dos pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do artigo 300, do CPC/15. Decisão mantida.
RECUSO NÃO PROVIDO.